Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) no 0722179-43.2022.8.07.0001 APELANTE: PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA APELADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA em desfavor de COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 04 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator